Tribunal: TJMT
Processo: 1025390-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025390-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RENATO CORREIA DOS SANTOS - CPF: 097.227.001-97 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENTE, PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CUSTEIE INTEGRALMENTE O SERVIÇO DE
HOME CARE
AO AUTOR -
NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENT
E – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, os planos de saúde podem, por disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

O agravado possui mobilidade prejudicial, necessita de cuidados para administração de medicamentos e para a dieta via sonda naso-enteral, atribuições que exigem a presença de um profissional de saúde e não simples cuidador, consistindo,
in casu
,
o
home care
, uma
extensão da internação hospitalar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025390-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: RENATO CORREIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de deferimento da tutela de urgente, para determinar que a agravante custeie integralmente o serviço de
home care
para o autor, conforme prescrição médica de id. 102991484, fornecendo os técnicos de enfermagem, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida e fixação de patamar da penalidade em R$ 30.000,00.

A agravante relata que o agravado tem contrato de plano sde saúde e alega suposta negativa no fornecimento/cobertura do tratamento
home care
e pretende imputar a Unimed Cuiabá eventual conduta ilícita; aduz que nos relatórios médicos acostados aos autos de origem, não há qualquer declaração médica de que o quadro clinico do agravado seria de urgência ou emergência; afirma que o tratamento é de caráter eletivo.

Em relação à probabilidade do direito, argumenta que o tratamento domiciliar
home care
é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e amparo legal da Lei 9.656/98; cita que forneceu os serviços requisitados pelo agravado, entretanto, com base no estado clínico deste, verificou-se a desnecessidade dos serviços de técnico de enfermagem pelo período de 24 horas.

Assevera que a tutela de urgência deferida deve ser revogada, pois há claras evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda (§ 3o do artigo 300, do Código de Processo Civil).

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir os pleitos liminar da ação, ou, seja determinado ao agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. José Basílio Gonçalves
,

Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer contra a Unimed Cuiabá- Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., na qual sustenta que é usuário dos serviços prestados pela ré, sendo que em 11.08.2022 realizou uma cirurgia na cervical permanecendo internado por quase três meses, e diante de uma melhora na sua recuperação, foi solicitado pelo médico assistente do autor os serviços de
home care
.

Argumentou que a agravante não autorizou os profissionais de enfermagem, pelo que requereu e foi concedida a tutela de urgência para determinar que a ré proceda de imediato ao atendimento de
home care
, conforme orientação médica, sob pena de multa.

A urgência rebatida pela agravante, até o momento, está clara em razão da necessidade de profissional de enfermagem no tratamento do agravado, principalmente pela alimentação via sonda. Na prescrição médica, constou:

“(...)Solicito home-care para paciente. Acordado, vigil e contactuante. Necessita de 02 eventualmente
Alimentação via sonda
. Eliminações via fralda. Banho em cadeira, desde que com auxilio
Necessita de terceiros (profissionais de enfermagem) para cuidados
(...).”

O agravado possui mobilidade prejudicial, necessita de cuidados para administração de medicamentos e para a dieta via sonda naso-enteral, atribuições que exigem a presença de um profissional de saúde e não simples cuidador.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, os planos de saúde podem, por disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento, a utilização de prótese ou o procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)
. No caso em análise, o
home care
consiste em
extensão da internação hospitalar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, que decorrem do grave quadro de saúde da autora, ora agravada, e da necessidade de cuidados domiciliares permanentes, conforme relatório médico apresentado.
III - O tratamento Home Care nada mais é que a extensão da internação hospitalar, de modo, que todos os tratamentos, materiais médicos, medicamentos e outros insumos, tais como curativos, que seriam necessários na internação hospitalar também devem ser prestado
s”
(N.U 1015750-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, publicado no DJE 10/10/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - TRATAMENTO HOME CARE - NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA - FORNECIMENTO E CUSTEIO DE DIETA ENTERAL - NECESSIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento, a utilização de prótese ou o procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. O serviço de home care constitui desdobramento da internação hospitalar, que compreende a disponibilização de equipe médica, materiais, enfermeiros e aparelhagem necessária à manutenção da vida do beneficiário
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.218665-2/002, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023